Tribunal: TJDFT
Processo: 0012916-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Embargos à execução. Condenação da Fazenda Pública. Juros de mora. Percentual.
1 - Decidiu o c. STF que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107; tema 792).
2 - No AI 842.063/RS, em que reconhecida repercussão geral, o c. STF decidiu que tinha aplicação imediata o art. 1o-F da L. 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/2001, incluindo às ações ajuizadas antes da entrada em vigor dessa medida provisória (tema 435).
3 – Sobre valores devidos pela Fazenda Pública, reconhecidos em mandado de segurança, ainda que impetrado antes do advento da MP 2.180-35/2001, que alterou o art. 1o-F da L. 9.494/77, os juros de mora são de 0,5% (meio por cento) ao mês (STF, AI 842.063-RG/DF; tema 435).
4 – Embargos acolhidos em parte.